Tribunal: TJES
Processo: 0002959-77.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002959-77.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO FACINI

APELADO: MARCO AURELIO FERREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. DEMOLIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DO APELADO CONFIGURADA. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
–
Reintegração de posse é a medida que se impõe ao possuidor que, tendo perdido injustamente sua posse, deseja reavê-la. Por outro lado, a ação reivindicatória é a via judicial correta para o proprietário que pleiteia a retomada da coisa que não estava sob sua posse, baseado no seu direito real a propriedade, a qual seria cabível no caso.

II –
Desse modo, não havendo comprovação da posse exercida pelo autor/apelante, nem sequer da sua posse indireta, não é possível reconhecer injusta posse do apelado, o qual apresentou claro arcabouço probatório de que exerce a posse do imóvel há anos, sendo esse, frisa-se, o objeto de discussão da presente demanda.

I
II
–
R
ecurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002959-77.2021.8.08.0011

APELANTE: ESPOLIO DE RUY FACINI

APELADO: MARCO AURELIO FERREIRA

JUIZ DE DIREITO: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ESPOLIO DE RUY FACINI,
na figura de seu representante
MARCELO FACINI
,

irresignado com a sentença proferida no bojo de ação de reintegração de posse c/c pedido de demolição ajuizada em face de
MARCO AURELIO
FERREIRA
, na qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral por ausência de comprovação dos requisitos necessários para configuração da posse e do seu esbulho, oportunidade em que condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, observada sua condição de assistido pela justiça gratuita.

Em razões, o recorrente aduz restar comprovada sua posse sobre o imóvel discutido, uma vez que seu pai era legítimo proprietário do terreno em que acusa haver o esbulho e alega, ainda, ser ilegítima a compra realizada pelo recorrido, razão pela qual persegue a reforma
in totum
da sentença.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

No caso em comento, a controvérsia cinge-se à posse de terreno com área de 600 m
2
, situado no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Conforme a versão autoral, o trecho discutido faz parte de maior área de propriedade do seu genitor, o sr. Ruy Facini, o qual faleceu em 1996, conforme nota-se pela certidão de óbito anexa à fl. 12.

Nesse sentido, por ser o legítimo herdeiro do bem, questiona o alegado esbulho da área pelo recorrido, do qual obteve ciência desde meados de 2021, ao vislumbrar construções no terreno, momento em que ajuizou a presente demanda vindicando a reintegração de sua posse e a consequente demolição das edificações lá realizadas.

Diante de tal cenário, registra-se que o magistrado sentenciante julgou improcedente o pleito exordial por não restarem
“demonstrados os alegados atos de esbulho, a data de sua ocorrência, tampouco a perda da posse pelo autor, e tendo o requerido comprovado que adquiriu o imóvel de boa-fé”
, ou seja,

por ausência de provas de que o autor/apelante seria o possuidor do imóvel, conclusão essa que, de logo, registro não encontrar razões para desvincilhar-me.

A princípio, é imperioso compreender a natureza da ação possessória, a qual está restrita à discussão sobre
a posse do imóvel
, seja ela direta ou indireta, não sendo a via judicial correta para discutir a propriedade do imóvel.

Como cediço, por mais que haja inegável relação entre os institutos posse e propriedade, ambos tutelados pelo Direito Civil brasileiro, existem, no ordenamento, diferentes ações para se revindicar cada um deles.

Nesse sentido, versa sobre o tema o Diploma Cível:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

E
specificamente com relação à ação de reintegração de posse, hipótese dos autos,
essa se mostra cabível no
s
caso
s

em que o
possuidor, tendo perdido injustamente sua posse, deseja reavê-la.

A tanto, devem
ser cumprido
s
os requisitos
previstos n
o art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de rein
tegração.

Oportuno, a tal ponto, mencionar
jurisprudência desse Egrégio Tribunal
sobre o tema, a saber
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ART. 561, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que
incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. Considerando que o apelado se encontra na posse do imóvel por justo título, ou seja, por força de contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, não há o que se falar no deferimento da reintegração de posse. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 5004708-69.2021, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 19/04/2024)

D
esse modo, não há nos autos provas efetivas do exercício da posse pelo recorrente, o qual restringe-se a
juntar a certidão expedida em cartório do terreno geral de 35.260.00m
2
(trinta e cinco mil duzentos e sessenta mil metros quadrados), o qual contém alguns desmembramentos, além de fotos d
e
construção em uma determinada área, a qual presume-se ser a do alegado esbulho, mas sem certeza.

Por outro lado, o recorrido demonstra, por meio das provas testemunhais colhidas em audiência, que exerce a posse mansa e pacífica do bem desde, ao menos, 2011, tendo iniciado construção
no local
em meados de 2017.

Nessa toada, salienta-se que as testemunhas afirmam que, mesmo antes de iniciar as obras, o terreno sempre esteve sob os cuidados do réu/recorrido, sendo limpo e cercado por ele,
o qual é reconhecido
pelos moradores da região
como o proprietário da área litigiosa.

À luz do exposto, conclui-se,
pela detida análise dos autos,
que
o apelado
logrou êxito em demonstrar que há anos
administra o
imóvel de forma desimpedida, sendo
seu
legítim
o possuidor
,
não havendo registros de que o apelante
já exerceu sequer um dia a posse
do
imóvel
.

Noutro giro, vale salientar que a ação possessória, apesar de não discutir propriedade, resguarda também a posse indireta exercida pelo legítimo proprietário,
conforme dispõe o diploma cível, a saber:

Art. 1.197.
A posse direta
, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real,
não anula a indireta
, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

S
omado ao dito, versa ainda o código civil:

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Todavia, apesar de resguardar o direito à posse indireta, a ação de reintegração de posse não é a adequa
da
ao
caso em análise,
uma vez
que há a centralização,
pela parte autora,
da discussão na propriedade do imóvel, não em sua posse.

Destaca-se,
inclusive,
ser a ação reivindicatória a via judicial correta para
o proprietário
que
pleiteia a retomada da coisa
que não estava sob sua posse, baseado no seu direito real a propriedade.

Sobre o tema,
preleciona Flávio Tartuce em sua obra
“Direito Civil: Direito das Coisas”
:

[...]
ação reivindicatória
, principal ação real fundada no domínio (rei vindicatio). Pode-se afirmar que
proteção da propriedade
é obtida por meio dessa demanda,
aquela em que se discute a propriedade visando à retomada da coisa, quando terceira pessoa, de forma injustificada, a tenha, dizendo-se dono
. Nessa ação o autor deve provar o seu domínio, oferecendo prova da propriedade, com o respectivo registro e descrevendo o imóvel com suas confrontações. O autor da ação reivindicatória deve ainda demonstrar que a coisa reivindicada esteja na posse injusta do réu.
A ação petitória não se confunde com as ações possessórias, sendo certo que nestas últimas não se discute a propriedade do bem, mas a sua posse.

Ademais
,
conforme compreende-se pela leitura dos autos,
a propriedade do imóvel resta controvertida
, haja vista
a
juntada, pela parte recorrida,
de recibo de compra e venda
(fl.62) do local, tendo como vendedor o Sr. Alexandre Facini, primo do recorrente,
documentação esta que
apresenta-se com precária qualidade, restando legível apenas o
s
nome
s
,
as
assinatura
s
das parte
s e a
data.

Assim, não há tampouco nos autos provas cabais de desconstituir a boa-fé da parte ré/apelada, uma vez afirmado pelo próprio apelante em razões que
este “
Alexandre ludibriou o Apelado, lhe vendendo o que não lhe pertencia
.”

Somado ao exposto, destaca-se que, em seu depoimento pessoal, o apelado destaca que pressupôs a legitimidade do Sr. Alexandre porque esse vendia lotes junto ao apelante, informação essa que o recorrente também reconhece em seu depoimento.

Nessa esteira, destaca-se o que preceitua o Código Civil sobre o tema, vejamos:

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único.
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Art. 1.202.
A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.

Desse modo, não havend
o

comprovação

da posse exercida pelo autor/
apelante
,
sequer
da sua posse indireta, não é possível reconhecer
injusta posse do apelado
, o
qual
apresent
ou

claro
arcabouço
probatóri
o
de que exerce a
posse
do imóvel

há anos
,

sendo ess
e
, frisa-se, o objeto de discussão da presente demanda.

Nessa linha, versa a consolidada jurisprudência desse Egrégio Tribunal sobre o tema, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. RECONVENÇÃO. COLHEITA REALIZADA ANTECIPADAMENTE PELO ESBULHADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC.
II – Nos termos do enunciado 239 da III Jornada de Direito Civil, na falta de demonstração inequívoca de posse que atenda à função social, deve-se utilizar a noção de “melhor posse” para o julgamento das ações possessórias. III –
A discussão acerca da propriedade é incabível na vida do procedimento especial de reintegração de posse;

decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.
IV – Sendo precária a posse, forçosa a indenização pelos prejuízos materiais causados ao possuidor legítimo. V – Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 0001054-27.201
8
, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 18/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC PREENCHIDOS – CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
. 2. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegraçã
o. 3. Verifica-se que o autor, ora agravado, logrou êxito em comprovar os requisitos previstos no art. 561, do CPC, tendo em vista que juntou comprovante de pagamento de IPTU (id. 8088863), fotos que comprovam a construção de muro cercando o imóvel (id. 8088866), boletim de ocorrência (id. 8088865) e fotos de uma tentativa de esbulho com o muro quebrado da propriedade (id. 8088864)
.
4. Existindo provas que o autor, ora agravado, tem a posse do imóvel, bem como que este estaria com receio de ocorrer novo molestamento por parte da agravante, entendo que deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a liminar de proteção possessória. 5. O recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal, o que não é o caso dos autos. 6. Nos casos em que envolvem liminares possessórias deve ser levado em consideração a confiança no juiz da causa, tendo em vista a proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dar-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais. Precedente deste TJES. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Agravo
de Instrument
o, 5003483-17.202
4
, Relator: HELOISA CARIEL
LO,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,
25/06/2024
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO DEMONSTRADOS – DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ DO REQUERIDO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos
. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho". 2. Não houve comprovação, pelas testemunhas, do efetivo exercício de atos de posse sobre os lotes, não sendo nenhum depoimento capaz de comprovar tal alegação. Ao contrário, as testemunhas Elias e Tertuliano não sabem quem cercou e quem fazia a limpeza da área, afirmando o Sr. Elias, inclusive, que os autores não chegaram a utilizar os lotes. 3.
A prova documental produzida não é capaz de amparar o pleito autoral, dizendo respeito a eventual propriedade dos lotes, discussão que não deve prosperar nesta seara. Afinal, a redação do § 2º do art. 1210 deixou claro ser irrelevante, do ponto de vista da proteção possessória, a questão relativa a propriedade. 4. As alegações de má-fé do requerido carecem de prova, sendo certo que “a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (Tema 243 STJ)
”. 5. Apelação não provida. (TJES, Apelação Cível, 0003551-18.2018, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 25/06/2024)

Nesse diapasão, reforça-se que a discussão sobre propriedade abordada pelo recorrente deve ser submetido a ação própria para tanto.

No que se refere ao pedido de demolição formulado pelo apelante, destaco que esse restou prejudicado pelo não acolhimento da tese recursal, haja vista que, se não fora comprovado o direito de posse sobre o bem, não há como decretar a irregularidade da construção realizada.

Diante do exposto, sem mais delongas, não vislumbro outro desfecho senão aquele
previa
mente conferido,
dad
a a presença suficiente de provas para
reconhecer a posse legitimamente exercida pelo apelado.

Posto isso
,

CONHEÇO

d
o recurso
,
NEGANDO-LHE
, porém,
PROVIMENTO,
para manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
em seu inteiro teor, oportunidade em que

deixo de majorar os horários em sede recursal uma vez que foram arbitrados em seu máximo legal.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso. É como voto.